Tribunal: STF
Processo: ARE 1552819
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, assim ementado:



    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM PRIMEIRO GRAU. JULGAMENTO DO MÉRITO RECURSAL A FAVOR DA PARTE A QUEM APROVEITARIA A PROCLAMAÇÃO DA INVALIDADE. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ARTIGO 282, § 2º, DO CPC/2015. APASOD. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DISCUSSÃO DA QUESTÃO DA ACESSIBILIDADE EM DETERMINADA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ATUAÇÃO NA CONDIÇÃO DE SUBSTITUTA PROCESSUAL (E NÃO DE REPRESENTANTE PROCESSUAL). AFASTAMENTO DA EXIGÊNCIA DO INCISO XXI DO ARTIGO 5º DA CR/88. LEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM PRIMEIRO GRAU. NULIDADE DA SENTENÇA PROCLAMADA. RECURSO PROVIDO.



    I- Em atenção ao principio da instrumentalidade das formas, quando puder decidir o mérito do recurso a favor de quem a nulidade aproveita, o Relator não pronunciará a nulidade, nos termos do art. 282, § 2º, do CPC/2015. 



    II- Em se tratando de hipótese de substituição processual — e não de representação processual — a associação autora, ora Recorrente, está dispensada do cumprimento da exigência catalogada no inc. XXI do art. 5º da CR/88. 



    III- Como a associação propôs ação coletiva em substituição processual, é necessário realizar um distinguishing para afastar a incidência do precedente do STF no RE 573.232 (art. 489, § 1º, V, do CPC/2015), de forma que, para propor a Ação Civil Pública, não é necessária autorização para o ajuizamento da demanda coletiva em seu nome. 



    IV- A fim de não cercear o direito da instituição financeira no sentido de produzir provas das suas alegações — especialmente a pericial —, revela-se mais prudente afastar a aplicabilidade da causa madura para permitir a dilação probatória em primeiro grau, medida esta que ainda possuirá a vantagem de franquear a ampla intervenção do Órgão de Execução do Ministério Público Estadual, prevenindo, assim, nova alegação de nulidade processual com base em tal fundamento.



    V- Recurso provido.”



    Sustenta o recorrente, nas razões de seu apelo extremo, violação do artigo 5º, inciso XXI, da Constituição Federal.



    Alega a ilegitimidade ativa da associação, ante a ausência de autorização expressa dos seus associados para o ajuizamento de ação coletiva na origem.



    Argumenta que, “nos termos aduzidos na inicial, infere-se que a Associação Recorrida pleiteia pela representação dos interesses de todos os seus associados e não associados, para que seja adequada a acessibilidade da agência (...), nos ditames da Lei 13.146/15 - Estatuto da Pessoa com Deficiência e lei 10.098/00, uma vez que, supostamente, existem ‘barreiras arquitetônicas que impedem o acesso e a livre circulação das pessoas portadoras de deficiência locomotiva ou com mobilidade reduzida’”.



    Aduz que “o v. acórdão recorrido contraria o entendimento firmado por este C. Tribunal, no sentido de que a decisão em ação coletiva movida por associação atinge apenas filiados da entidade autora da demanda quando da propositura e não pode ser estendida automaticamente a toda a classe envolvida ou mesmo a terceiros que a associação não representa e, para tanto, é imprescindível a autorização EXPRESSA dos associados, não sendo suficiente a mera previsa genérica prevista em seu estatuto”.



    A vista à Procuradoria-Geral da República foi dispensada, nos termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Decido.



    Anote-se, inicialmente, que o caso dos autos não se enquadra no Tema nº 82 (RE nº 573.232/SC). Nesse referido paradigma de repercussão geral discute-se a possibilidade de execução em título judicial, decorrente de ação ordinária coletiva ajuizada por entidade associativa, por aqueles que não conferiram autorização individual à associação, situação diversa do presente caso, que trata da legitimidade para propositura de ação coletiva de rito especial, no caso a Ação Civil Pública.



    Ressalte-se que o Tribunal de origem reconheceu a legitimidade ativa da Associação de Pais e Amigos dos Surdos e outras Deficiências - APASOD para a propositura da ação civil pública com base na seguinte fundamentação:



    “Pois bem. Com relação à questão da legitimidade ativa da Associação de Pais e Amigos dos Surdos e Outras Deficiências — APASOD, o entendimento cristalizado na r. sentença impugnada não merece prosperar.



    Isso porque, como é cediço, não podem ser confundidos os institutos da substituição processual e da representação processual. 



    Na substituição processual, por defenderem direito alheio em nome próprio, as associações não precisam de autorização dos associados porque o credenciamento para tal decorre da própria lei, como se pode depreender, por exemplo, do art. 82, inc. IV, do CDC, assim grafado: 



    (...)



    Acerca da aplicabilidade do dispositivo supracitado à denominada ‘ação civil publica’, é oportuno relembrar o teor do art. 21 da Lei nº 7.347/85, cuja redação enuncia que ‘aplicam-se à defesa dos direitos e interesses difusos, coletivos e individuais, no que for cabível, os dispositivos do Título III da lei que instituiu o Código de Defesa do Consumidor’. 



    Na representação processual, a partir do momento em que a instituição defende direito alheio em nome alheio, a autorização dos associados é necessária por expressa exigência do art. 5º, inc. XXI, da Constituição Republicana de 1988, segundo o qual ‘as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente’. 



    Em se tratando de pedidos que buscam assegurar a acessibilidade de todas as pessoas — associadas ou não — a determinada agência bancária, há indicativos de que a modalidade em jogo é a substituição processual — que não exige autorização dos associados — pois se destina a beneficiar todos os usuários do serviço bancário, ou seja, sua atuação envolve interesses metaindividuais e coletivos em sentido lato. 



    Não custa registrar, finalmente, que o Colendo STJ, em recentíssimo julgamento submetido ao rito dos Recursos Repetitivos (REsp 1438263/SP, 2? Seção, Rel. Min. RAUL ARAUJO, j. 28/04/2021, DJe 24/05/2021), fizera a distinção (distinguishing) entre a ação coletiva representativa e a ação coletiva substitutiva, asseverando que na hipótese de ação coletiva substitutiva é ampla a legitimidade das associações, dispensada a autorização assemblear e mesmo a autorização dos seus associados. 



    Portanto, em se tratando de hipótese de substituição processual — e não de representação processual — a associação autora, ora Recorrente, está dispensada do cumprimento da exigência catalogada no inc. XXI do art. 5º da CR/88. 



    Nesse mesmo sentido, inclusive, aponta a caudalosa Egrégia Corte Estadual, como ilustram as ementas a seguir: 



    (...)



    Diante desse cenário, salta aos olhos a invalidade da sentença proferida pelo Órgão ‘a quo’.”



    Nesse contexto, verifica-se a Corte a quo não se afastou do entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, como se vê dos seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. TEMA N. 848 DA REPERCUSSÃO GERAL. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INAPLICABILIDADE DO TEMA N. 82 DA REPERCUSSÃO GERAL. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. A jurisprudência do Supremo é firme no sentido de que a mera interpretação de norma pelo Tribunal de origem não se qualifica como ofensa à cláusula de reserva de plenário (CF, art. 97). 2. O Plenário desta Corte, ao apreciar o ARE 901.963, sob a relatoria do ministro Teori Zavascki (Tema n. 848/RG), afastou a repercussão geral e assentou a natureza infraconstitucional da controvérsia atinente à necessidade de comprovação de vínculo associativo para execução de título surgido da apreciação de ação civil pública formalizada por associação, uma vez envolvido debate sobre limites subjetivos da coisa julgada. 3. No julgamento do RE 573.232 (Tema n. 82/RG), Redator do acórdão o ministro Marco Aurélio, o Supremo proclamou necessárias a autorização expressa dos associados e a anexação à inicial de lista nominal para ajuizamento de ação coletiva de rito ordinário, não se referindo a ação civil pública. 4. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 5. Agravo interno desprovido” (ARE nº 1.412.154/RO-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 31/8/23).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA CONDENATÓRIA GENÉRICA. AÇÃO AJUIZADA POR ENTIDADE ASSOCIATIVA DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMAS 848 E 715). DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE FILIAÇÃO DO EXEQUENTE À ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR: INAPLICABILIDADE DO TEMA 82 DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE nº 1.303.767/SC-AgR-segundo, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 24/5/22).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ASSOCIAÇÃO CIVIL. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. TEMA N. 82/RG. IMPERTINÊNCIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. No julgamento do RE 573.232 (Tema n. 82/RG), Redator do acórdão o ministro Marco Aurélio, o Supremo proclamou necessárias autorização expressa dos associados e anexação à inicial de lista nominal para ajuizamento de ação coletiva de rito ordinário, não se referindo a ação civil pública. 2. Dissentir da conclusão alcançada na origem, especialmente quanto ao alcance da coisa julgada, demandaria reinterpretação de legislação infraconstitucional e reexame de fatos e provas, providências vedadas em sede de recurso extraordinário. Enunciado n. 279 da Súmula. 3. Agravo interno desprovido” (ARE nº 1.355.794/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 24/9/24).



    Nessa linha, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame da legislação infraconstitucional pertinente e do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência da Súmula nº 279/STF. Sobre o tema:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA DE ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - O acórdão recorrido dirimiu a questão dos autos com base na legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Inadmissível o recurso extraordinário, porquanto a ofensa à Constituição, se ocorrente, seria reflexa. Precedentes. II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (RE nº 1.208.717/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 13/05/2020).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela Corte de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente